Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitua de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a constituição em mora do devedor fiduciante pressupõe a efetiva entrega da notificação, documento essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.
IV. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.